Tribunal: STF
Processo: HC 190590
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Nilton José Carvalho, em favor de Pione Rudson Gonçalves, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 1.681.157/MG.
    O paciente foi denunciado e condenado com mais três corréus, em razão do tráfico de 344kg de maconha e 16kg de cocaína. (eDOC 83, p. 8)
    A defesa se insurgiu contra a ordem do interrogatório estabelecida pelo Juízo, ante o julgamento do HC 127.900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3.8.2016. A insurgência não foi admitida pelo Juízo de primeiro grau, tampouco pelo Tribunal de Justiça, em sede de apelação.
    Recurso especial interposto não foi admitido. O agravo apresentado para destrancá-lo não foi provido. Sorte semelhante teve o agravo regimental.
    Nesta Corte, a defesa diz que “o prejuízo ao paciente além de presumido, restou devidamente comprovado nos autos da ação em que foi proferido o ato ora apontado como coator, posto que sua defesa restou impossibilitada de perguntar aos demais corréus, mormente Diego e Hercules, se estes haviam confessado perante a policia militar ser o paciente o proprietário da droga apreendida na zona rural de Passos e se referida confissão foi precedida de informações quanto aos direito constitucionais, mormente o de não produzir provas contra si mesmo.”
    É o relatório.
    Não tem razão o impetrante.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    O impetrante aduz que era direito do paciente ser interrogado por último, nos termos do quanto decidido pelo Plenário desta Corte, nos autos do HC 127.900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3.8.2016.
    Ocorre que o paciente não foi interrogado nem antes nem depois, porquanto registrou o Juízo que “com relação a Pione, o acusado encontra-se foragido, não foi localizado para prestar informações na fase policial e também não compareceu pessoalmente em juízo para apresentar sua versão acerca dos fatos.” (eDOC 84, p. 9)
    Ademais, a própria denúncia afirma que os corréus confessaram a guarda da droga e que ela pertenceria ao paciente, de modo a demonstrar a oportunização para a defesa se pronunciar sobre tal afirmação e, inclusive, formular perguntas no sentido. (eDOC 2, p. 3)
    Não tem qualquer sentido a alegação de prejuízo para a defesa do paciente, portanto.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente